Tribunal: STF
Processo: Rcl 74190
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Município de Barra Mansa RJ, em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0102070-51.2017.5.01.0421, pelo qual fora determinada a inclusão da parte reclamante no polo passivo de execução, a tramitar no Estado do Rio de Janeiro, da qual não teria integrado a relação processual na fase de conhecimento.



    Relata-se que, mediante o ato reclamado, o Juízo de origem, sem sequer determinar a citação ou intimação da parte ora reclamante para pagamento do débito, incluiu diversas filiais da Cruz Vermelha Brasileira no polo passivo, sem que fosse oportunizado a elas a possibilidade de defesa. Narra (eDoc 1, p. 4):



     



    “[...] a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA – PESSOA JURÍDICA TOTALMENTE DIVERSA DA EMPREGADORA E DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS - assim fora incluída no polo passivo da demanda, com o registro dos seus dados na Central Nacional de Indisponibilidade (id. 737Fb3a), sem citação, sem ter integrado a fase de conhecimento do processo, já na fase de execução, sem nem sequer ser intimada.”



    Aponta-se, em suma, que o ato reclamado teria ofendido a ordem de sobrestamento nacional de processos exarada nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, paradigma do Tema 1232 da sistemática da repercussão geral, no qual se discute a possibilidade de inclusão no polo passivo de lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    A parte reclamante sustenta tratar-se de instituição privada, autônoma, regida por Lei própria, distinguindo-se da Cruz Vermelha Brasileira matriz, bem como das demais filiais. 



    Invoca, no mesmo esteio, a previsão do art. 878 da CLT para dizer que a execução não pode ser promovida de ofício, o que revela recusa inconstitucional do juízo reclamado em aplicar a norma incidente ao caso e ofende a Súmula Vinculante 10.



    Ao final, requer a suspensão imediata dos processos 0100709-28.2024.5.01.0041 e 102070-51.2017.5.01.0421, com suspensão dos efeitos da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha e a retirada do nome da reclamante da Central Nacional de Indisponibilidade. Em definitivo, pleiteia (eDoc 1, pp. 18-19):



    “C. Seja determinada a impossibilidade de inclusão da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Município de Barra Mansa RJ para responder pelas dívidas oriundas de processos do Estado do Rio de Janeiro, bem como de qualquer outra filial ou da Cruz Vermelha Órgão Central, do qual não participou da fase de conhecimento, restabelecendo o previsto no artigo 513, §5º, do CPC, em respeito à Súmula Vinculante 10; 



    D. Seja garantido à Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Município de Barra Mansa RJ a prerrogativa legal de se defender sem necessidade de garantia do Juízo e, caso reconhecida a sua responsabilidade em decisão final e transitada em julgado, seja intimada restabelecendo o previsto no artigo 884, §6º, do CPC, em respeito à Súmula Vinculante 10; 



    E. Que a decisão tenha efeito erga omnes e validade contra qualquer execução promovida contra a Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Município de Barra Mansa RJ, sem que tenha sido chamada ao feito em fase de conhecimento para se defender adequadamente, em respeito aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal esculpidos no artigo 5º, LIV e LV da CF.”



     



    Por despacho de 3.12.2024, determinei a instrução do feito (eDoc 9). 



    As informações foram prestadas (eDoc 13).



    Citada, a parte beneficiária permaneceu silente (eDoc 15).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação, assim ementado (eDoc 17, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. RE 1.387.795/MG (TEMA RG 1232). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    Vieram-me os autos conclusos para julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de Justiça nos presentes autos. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    No caso, sustenta a reclamante ter havido violação à determinação de sobrestamento de processos em trâmite no território nacional proferida no âmbito do Tema 1232 da repercussão geral, além de ofensa à Súmula Vinculante 10.



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.5.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    No presente caso, a decisão reclamada entendeu que todas as filiais da Cruz Vermelha entidade filantrópica, apesar de autônomas, configuram uma única instituição. Assim, apesar de a ora reclamante não ter figurado no processo de conhecimento, recebeu o rótulo de inadimplente.



    Eis o que se colhe do ato reclamado (eDoc 5):



    “CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. ÓRGÃOS CENTRAL E REGIONAIS. NATUREZA JURÍDICA. UNICIDADE. Consoante princípio da unicidade, que, estatutariamente, define as relações administrativas e patrimoniais das unidades que compõem a Cruz Vermelha Brasileira, apenas o órgão central detém personalidade jurídica.



    [...]



    Simples leitura do estatuto social da Cruz Vermelha evidencia que apenas o órgão central possui personalidade jurídica, considerando o princípio da unidade ali reiteradamente mencionado. É o que se percebe dos artigos 73 a 75. As filiais são obrigadas a repassar ao órgão central cota parte de suas receitas, que os repassa proporcionalmente às filiais. [...] 



    Nota-se, assim, que há contribuição compulsória mensal das filiais à central, com base em suas receitas de toda e qualquer origem, o que significa dizer, como bem exposto na r. sentença, que os valores existentes em contas das filiais são igualmente pertencentes à unidade central. O patrimônio social da Cruz Vermelha Brasileira, portanto, resulta da "soma dos bens, saldos, investimentos, estoques, móveis e direitos contratuais do órgão central e das filiais, constituindo-se em verdadeira confusão patrimonial, sendo tudo, ao fim, pertencente à unidade da Cruz Vermelha". 



    Quer isso dizer que é plenamente viável a constrição de bens das filiais para saldar dívida de qualquer outra filial, pois, "todas as partes que compõem a Cruz Vermelha do Brasil são regidas por uma unidade administrativa", torno à r. sentença, à luz do princípio da unicidade, reiteradamente mencionado no próprio estatuto. [...]



    No mais, e para que se evitem desnecessárias arguições de nulidade (esta é uma delas), o i. Juiz de primeiro grau determinou a citação de cada uma das filiais individualmente. Desnecessária, pois, a alusão ao tema sob este enfoque. Também não há qualquer interesse quanto ao "direito de se defender sem a necessidade de garantir o Juízo", na forma do artigo 884, § 6º, da CLT, porquanto exercido regularmente. 



    Nessa ordem de ideia, não se pode falar em decisão surpresa, ante a ausência de incidente de desconsideração momentânea da personalidade jurídica. Menos ainda em afronta ao tema 1.232 da repercussão geral do E. STF, considerando a completa distinção (distinguishing) do caso concreto. Repito, pois, o pronunciamento do Parquet, pois "a presente hipótese não é de grupo econômico, mas, sim, de uma única organização coordenada, que se espalha pelo país numa forma federativa de organização, arrecadação e gestão que se interligam". 



    Recordo que 90% dos valores bloqueados foram posteriormente liberados, não havendo qualquer demonstração de que os bens que se mantêm constritos inviabilizem as atividades desenvolvidas pelo órgão central da Cruz Vermelha Brasileira, porque a indisponibilidade de bens, por si, não impede sua atuação humanitárias, "sendo plenamente possível o cumprimento dos escopos da instituição, mesmo com a manutenção da ordem, permanecendo, as embargantes, na posse direta de sua propriedade", como bem exposto na r. sentença. Pouco importa, ainda, se a filial devedora originária (Rio de Janeiro) possui patrimônio próprio. 



    Por fim, não cabe, aqui, discussões a respeito dos cálculos realizados em cada um dos processos encaminhados à Caex. Ora, a quantia total resulta do somatório de todos os débitos executados em cada um dos processos, obedecendo critérios de atualização definidos na coisa julgada específica de cada processo. Em outras palavras, retorno à r. decisão impugnada, "a Caex é tão somente centralizadora dessas execuções, razão pela qual cada débito deve ser questionado no processo de origem, obedecidos os critérios de prazo e preclusão". 



    Nego provimento aos agravos de petição interpostos pela Cruz Vermelha Brasileira.”



    Como se nota, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada descumpriu a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 6.9.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4.9.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.8.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.8.2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    Menciono, ademais, que o bloqueio de recursos da Cruz Vermelha, em suas diversas filiais, tem sido objeto de liminares desta Suprema Corte, tanto por ofensa ao Tema 1232 da RG, quanto em virtude do repasse de recursos públicos à entidade, nos termos da Lei nº 13.756/2018. É consolidado, aliás, o entendimento de que as rendas públicas não são passíveis de constrição por bloqueio, penhora ou sequestro, por incidência dos princípios da legalidade orçamentária e da eficiência na prestação de serviços públicos. Nessa linha, cito:



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 1232 DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. 1. O Relator do RE nº 1.387.795-RG/MG (alusivo ao Tema 1232 da Repercussão Geral), Ministro Dias Toffoli, determinou em 25/05/2023 a suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se aparente inobservância à ordem emanada pela Suprema Corte, diante do bloqueio de bens de pessoa jurídica diversa da executada sem que tenha participado da fase de conhecimento 3. Liminar deferida em parte para o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, bem como ordenar a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha até o julgamento do mérito desta reclamação. 4. Medida liminar referendada.” (Rcl 64370 TP-Ref, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2024 PUBLIC 08-03-2024).



    “Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Cruz Vermelha Brasileira. Recursos repassados nos termos da Lei nº 13.756/18. Penhora para satisfação de débitos trabalhistas. ADPF nºs 275, 485, 988 e 1.012. Princípios da legalidade orçamentária e da eficiência da Administração Pública. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Medida cautelar referendada. 1. O STF possui entendimento vinculante segundo o qual são vedados o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas públicas para o pagamento de débitos trabalhistas constituídos por decisão judicial, por violação, entre outros postulados, do princípio da legalidade orçamentária e da eficiência na prestação de serviços públicos. 2. A iminência de penhora dos recursos destinados à Cruz Vermelha tem o potencial de causar danos graves e de difícil reparação, caracterizando o periculum in mora. 3. Fica referendada a medida cautelar de suspensão dos efeitos da constrição de verbas destinadas à Cruz Vermelha Brasileira, nos termos do art. 19 da Lei nº 13.756/18.” (Rcl 64703 MC-Ref, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão de eventual ordem de bloqueio das contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Município de Barra Mansa e dos demais atos executórios em face da reclamante que tenham origem no Processo nº 0102070-51.2017.5.01.0421, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente